Tribunal: TJBA
Processo: 2003596-66.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003596-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: THALIS HARMANY GAMA SALES

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE VERSA SOBRE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA QUE DEVE SER INTERPRETADO RESTRITIVAMENTE, SOB PENA DE MALFERIR-SE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
CASO CONCRETO. APENADO, ORA AGRAVADO, QUE REÚNE TODOS OS REQUISITOS PARA VER DEFERIDA A COMUTAÇÃO DE PENA. ART. 13 DO DECRETO Nº 12.338/2024 QUE NÃO DIFERENCIA CRIMES COMETIDOS COM E SEM VIOLÊNCIA, NO QUE CONCERNE À COMUTAÇÃO DA PENA. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE CENSURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso de Agravo
em
Execução Penal, interposto p
elo Ministério Público do Estado da Bahia
, em face da decisão proferida pel
a
MM. Juíz
a
da 2ª Vara de Execuções
Penais
da Comarca de Salvador/
BA
,
Dra. Maria Angélica Carneiro,
que deferiu
o pedido de comutação da pena imposta ao Reeducando, ora Agravado, com esteio no Decreto Presidencial nº 12.388/2024.

2. DELINEAMENTO FÁTICO, DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES DO AGRAVO.

Exsurge dos fólios que o ora Agravado fora c
ondenado ao cumprimento da pena de
12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de 3 (três) crimes de roubo. Durante a execução da reprimenda foi requerida a comutação da pena, com esteio no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sendo tal pedido deferido pela Douta Magistrada de piso, sob o argumento de inexistência de impedimento para concessão do benefício pleiteado
in casu
. Inconformada, a Promotoria de Justiça atuante no feito manejou o Agravo sob análise, argumentando, em apertado r
esumo, que “
em regra, não cabe indulto ou comutação quanto aos delitos que contenham a elementar: violência e/ou grave ameaça à pessoa.”

3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Cleusa Boyda de Andrade, o
Parquet
de 2º grau manifesta-se pelo desprovimento da Ir
resignação aviada, consignando, a esse respeito, que “
ausente vedação expressa e estando comprovado o preenchimento dos requisitos temporais e disciplinares para a comutação em relação às condenações tidas como ‘crimes comuns’, não se vislumbra ilegalidade na decisão que aplicou, de modo estrito, o art. 13 do Decreto n.º 12.338/2024.”

4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA.
Com efeito, consabido que, de acordo com a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “O exame de pedido de indulto ou de comutação de pena deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.”
(HC n. 668.976/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Desse modo, a interpretação literal dos termos expostos no ato normativo sob comento, resulta na indelével conclusão de que, não havendo diferenciação no texto legal sobre a comutação da pena de crimes cometidos com ou sem violência, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal seara. Isto posto, deve ser mantida incólume a decisão vergastada, com esteio, inclusive, no valioso Opinativo
Ministerial, cuja motivação declinada esclarece que “
A pretensão recursal ministerial, em suma, busca justamente aquilo que a jurisprudência repele: inserir, no art. 13 do Decreto n.º 12.338/2024, requisito que o próprio Presidente da República não previu, qual seja, a exigência de que se trate de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa
.”

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o
Agravo de Execução Penal
nº
2003596-66.2025
.8.05.0001
, tendo como
A
grava
nte
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
A
gravado
,
Thalis Harmany Gama Sales
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª
Turma Julgadora da
Segunda Câmara C
rimina
l
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11